Tribunal: STJ
Processo: 0812018-04.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208754 - PE (2024/0465912-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RENATO CORREA DE LIMA
AGRAVANTE
: RIZELLE CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
DAVI CARVALHO MEIRA - DF056383
CAROLINE PERESTRELLO GONÇALVES MACHADO -
DF057356
KATIHEEN TUANNY SIQUEIRA MARQUES - PE052897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
ADITAMENTO
DA
DENÚNCIA
CORPUS.
PROVOCADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MEROS
ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PROVA ILÍCITA. UTILIZAÇÃO QUE FOI AFASTADA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou provimento ao recurso em habeas corpus
interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 5a Região que validou o recebimento de
denúncia substitutiva, oferecida após a exclusão da
primeira denúncia.
2. A conduta do magistrado de indicar a necessidade
de esclarecimentos quanto à primeira denúncia não
configurou provocação ao aditamento da primeira
exordial e foi realizada apenas para garantir a
observância de decisão tomada por instância superior
em feito conexo.
3. Por meio da decisão proferida nos autos do RHC n.
150.787/PE esta Corte Superior reconheceu a falta de
utilidade da quebra de sigilo telemático, não havendo
demonstração de que as atuais provas utilizadas na
denúncia sejam ilícitas.
4. A peça acusatória preencheu os requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal, permitindo o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, não
havendo inépcia da denúncia.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51266663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d3aa94a-33a3-4183-b5d0-7887fbc04e07

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51266663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d3aa94a-33a3-4183-b5d0-7887fbc04e07

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208754 - PE (2024/0465912-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RENATO CORREA DE LIMA
AGRAVANTE
: RIZELLE CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
DAVI CARVALHO MEIRA - DF056383
CAROLINE PERESTRELLO GONÇALVES MACHADO -
DF057356
KATIHEEN TUANNY SIQUEIRA MARQUES - PE052897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
ADITAMENTO
DA
DENÚNCIA
CORPUS.
PROVOCADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MEROS
ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PROVA ILÍCITA. UTILIZAÇÃO QUE FOI AFASTADA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou provimento ao recurso em habeas corpus
interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 5a Região que validou o recebimento de
denúncia substitutiva, oferecida após a exclusão da
primeira denúncia.
2. A conduta do magistrado de indicar a necessidade
de esclarecimentos quanto à primeira denúncia não
configurou provocação ao aditamento da primeira
exordial e foi realizada apenas para garantir a
observância de decisão tomada por instância superior
em feito conexo.
3. Por meio da decisão proferida nos autos do RHC n.
150.787/PE esta Corte Superior reconheceu a falta de
utilidade da quebra de sigilo telemático, não havendo
demonstração de que as atuais provas utilizadas na
denúncia sejam ilícitas.
4. A peça acusatória preencheu os requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal, permitindo o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, não
havendo inépcia da denúncia.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51266664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:26
Código de Controle do Documento: 7be87a4b-cba6-49dd-a9d6-65dde5346c41

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO CORREA DE
LIMA e RIZELLE CORREIA DA SILVA contra a decisão que negou provimento
ao recurso em
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, a defesa reitera os fundamentos apresentados
no recurso em
, sustentando, em síntese, a nulidade do feito ao
habeas corpus
argumento de que o magistrado teria provocado o aditamento da denúncia.
Aduz, ainda, que a denúncia foi lastreada em prova ilícita, consoante
decisão desta Corte Superior no RHC n. 150.787/PE.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para o provimento do recurso.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 673.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, não foi determinado
aditamento da denúncia pelo magistrado, mas sim foi proferido despacho
intimando o Ministério Público a prestar esclarecimentos acerca dos fatos
constantes na denúncia apresentada, de modo a eliminar aspectos da denúncia
que se reportavam justamente a provas anteriormente consideradas ilegais.
No ponto, vale transcrever o que constou do referido despacho judicial
(fl. 29, destaquei):
Antes de me pronunciar acerca da exordial acusatória de id.
4058300.28520691, vista ao MPF
, no prazo
para se manifestar
de 15 (quinze) dias, acerca do teor do acórdão prolatado pelo
cujo dispositivo rematou pelo
,
STJ, no RHC 150.787/PE
"provimento em parte do recurso em
, para
habeas corpus
desconstituir a quebra de sigilo de dados telemáticos (acesso a
conteúdo de e-mail e conversas existentes em aplicativos de
mensagens instantâneas - WhatsApp e outros) e o precipitado
compartilhamento de provas com a Secretaria da Receita
Documento eletrônico VDA51266664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:26
Código de Controle do Documento: 7be87a4b-cba6-49dd-a9d6-65dde5346c41

Federal e com a Controladoria Geral da União", e o cumprimento
foi
determinado
no
bojo
do
Processo
no
0807882-
66.2019.4.05.8300.
Essa é a razão pela qual, conforme consignado na decisão agravada,
o Tribunal de origem, no que tange à alegação de nulidade do aditamento da
peça acusatória subscrita pelo Ministério Público assim consignou (fl. 525):
,
Quanto ao primeiro ponto da insurgência, entendo que o
despacho da autoridade impetrada para que fossem prestados
esclarecimentos sobre aspectos específicos da denúncia não se
confunde com determinação de aditamento à denúncia, na
medida em que tais esclarecimentos tem por objetivo tão
somente "possibilitar à defesa o devido exercício do contraditório
e da ampla defesa, na ocasião da apresentação da resposta à
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao
acusação",
apreciar caso semelhante no julgamento assim ementado: (...).
(grifo próprio).
Assim, a providência do magistrado não alcançou fatos não tratados
na petição inicial, não tendo havido acréscimos ou alteração do pedido ou da
causa de pedir originalmente apresentados pelo Ministério Público.
Ao contrário, a providência foi adotada com o objetivo de dar
cumprimento à ordem anteriormente emanada deste Tribunal Superior.
Portanto, não há nulidade no caso em apreço, tendo em vista que os
esclarecimentos foram trazidos aos autos antes mesmo do recebimento da
como uma medida de cautela.
denúncia,
Não houve ingerência por parte do magistrado no ofício do órgão
acusador; pelo contrário, os autos apontam para uma providência que viabilizou
consectários do devido
o melhor exercício do contraditório e da ampla defesa,
processo legal.
O entendimento da Corte de origem encontra-se, ademais, em
consonância com o que estabelece o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. OPERAÇÃO
HABEAS CORPUS
"BENEDETTA". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO
DE DOCUMENTOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESVIOS DE
VERBA PÚBLICA FEDERAL. CONCURSO MATERIAL. CRIME
CONTINUADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR SUPOSTA
INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRERROGATIVA
DE FORO. NULIDADE. INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUPERVISÃO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA FEITO DE
Documento eletrônico VDA51266664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:26
Código de Controle do Documento: 7be87a4b-cba6-49dd-a9d6-65dde5346c41

MODO IRREGULAR. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência atual deste Tribunal Superior fixou-se no
sentido de que, "no que concerne às investigações relativas a
pessoas com foro por prerrogativa de função, tem-se que,
embora possuam a prerrogativa de serem processados perante
o tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à
investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida
no art. 5o, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não
requer prévia autorização do Judiciário. 'A prerrogativa de foro
do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo,
à determinação da competência jurisdicional originária do
tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou,
eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência
sujeita à prévia autorização judicial" (Pet 3825 QO, relator p/
acórdão: Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em
).
10/10/2007
Precedentes do STF e do STJ.
(RHC n. 79.910/MA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe de
26/3/2019
.)
22/4/2019
2. Não houve aditamento da denúncia determinado pelo
magistrado. Diferente do que alega a defesa, pretendeu-se obter
do Ministério Público esclarecimentos sobre os fatos imputados,
para possibilitar à defesa o devido exercício do contraditório e da
ampla defesa, na ocasião da apresentação da resposta à
acusação, sobretudo, considerado, como afirmado no acórdão,
que a exordial poderia ser formalmente aceita na forma em que
apresentada.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "alegações
de nulidade desprovidas de demonstração do concreto prejuízo
não podem dar ensejo à invalidação da ação penal. É
imprescindível em tais casos a demonstração de prejuízo, pois o
art. 563 do Código de Processo Penal positivou o dogma
fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans
(HC n. 190.469/GO, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
grief
DJe de
)."
28/6/2012
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.642.825/RS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
1/10/2019
de
.)
11/10/2019
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só
admitida quando ficar provada, de forma clara e precisa, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório,
a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de
prova da materialidade, hipóteses que não se fazem presentes.
5. No caso, a denúncia contou com a exposição dos fatos
criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a
Documento eletrônico VDA51266664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:26
Código de Controle do Documento: 7be87a4b-cba6-49dd-a9d6-65dde5346c41

classificação dos crimes, inclusive do crime de falsidade
ideológica, o que possibilitou o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Assim, não há falar em inépcia da exordial. Nesse mesmo
sentido, entende esta Corte que "não há inépcia da denúncia, se
a respectiva peça e o seu aditamento expõem o fato criminoso,
suas circunstâncias, qualificam o acusado e classificam o crime,
de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP" (AgRg no HC n.
643.083/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/6/2022
21/6/2022
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 764.270/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
. – grifo próprio.)
14/8/2023
17/8/2023
Com relação à tese de existência de prova ilícita (consoante decisão
desta Corte Superior no RHC n. 150.787/PE), que teria lastreado a terceira
denúncia recebida pelo magistrado, tem-se que, de igual modo, não merece
prosperar, como já se permitiu entrever.
Conforme consignado na decisão agravada, o comando adotado no
referido RHC n. 150.787/PE limitou-se a reconhecer a falta de utilidade da
quebra do sigilo telemático determinado na ação penal de que tratam os autos,
ainda quando se apurava, na fase inquisitorial, a real propriedade da empresa
sob investigação.
Portanto, não se verifica de plano – como se exige no âmbito célere
do recurso em
– que as provas atuais utilizadas para embasar a
habeas corpus
propositura da nova denúncia tenham sido alcançadas pela determinação desta
Corte Superior, uma vez que, à época, tais provas não foram especificadas.
Sobre a questão, o Tribunal de origem assim afirmou (fl. 526):
Com relação ao segundo ponto, não se pode dizer, sem exame
aprofundado de fatos e provas, que a nova denúncia oferecida
pelo Ministério Público Federal não excluiu as provas
consideradas ilícitas pela egrégia Corte Superior, uma vez todas
as manifestações do órgão de acusação demonstram o
cumprimento daquela determinação.
Ademais, se os impetrantes entendem que estaria havendo
descumprimento da determinação do Superior Tribunal de
Justiça, não é a este Tribunal que deve ser dirigida a
reclamação, mas, sim, à própria Corte Superior, já que somente
ela pode determinar qual seria o real alcance de sua decisão.
Ademais, não se verifica a ocorrência de nenhum prejuízo que tenha
sido eventualmente suportado pela defesa, o que, por certo, inviabiliza o
Documento eletrônico VDA51266664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:26
Código de Controle do Documento: 7be87a4b-cba6-49dd-a9d6-65dde5346c41

reconhecimento de nulidade, consoante jurisprudência, há muito consolidada,
desta Corte Superior.
Nota-se, ainda, que a peça acusatória preenche todos os requisitos do
art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve detalhadamente o fato
delituoso e suas circunstâncias, além de conter a qualificação dos acusados, a
classificação do crime e o rol de testemunhas.
Assim, não há substrato fático-jurídico que possa conferir sustentação
à medida, absolutamente excepcional, de trancamento da ação penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51266664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:26
Código de Controle do Documento: 7be87a4b-cba6-49dd-a9d6-65dde5346c41

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0465912-7
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 208.754 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08030440720244058300 08078826620194058300 08120180420244050000
08210864120234058300 20200121598 8030440720244058300
8078826620194058300 8120180420244050000 8210864120234058300
PAUTA: 11/06/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RENATO CORREA DE LIMA
RECORRENTE
: RIZELLE CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
DAVI CARVALHO MEIRA - DF056383
ADVOGADA
: CAROLINE PERESTRELLO GONÇALVES MACHADO - DF057356
ADVOGADA
: KATIHEEN TUANNY SIQUEIRA MARQUES - PE052897
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Trancamento
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO CORREA DE LIMA
AGRAVANTE
: RIZELLE CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES - PE008385
DAVI CARVALHO MEIRA - DF056383
ADVOGADA
: CAROLINE PERESTRELLO GONÇALVES MACHADO - DF057356
ADVOGADA
: KATIHEEN TUANNY SIQUEIRA MARQUES - PE052897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR, pelas partes: AGRAVANTES: RENATO
CORREA DE LIMA e RIZELLE CORREIA DA SILVA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
C54224548540=311254911@
2024/0465912-7 - RHC 208754 Petição : 2025/0017015-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51208958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:17:43
Código de Controle do Documento: D7A86C70-7DD2-4D0A-BA3E-B01188370AC3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0465912-7
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 208.754 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224548540=311254911@
2024/0465912-7 - RHC 208754 Petição : 2025/0017015-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51208958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:17:43
Código de Controle do Documento: D7A86C70-7DD2-4D0A-BA3E-B01188370AC3